Tribunal: TJSP
Processo: 2248852-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2006 - Exceção prévia de executividade rejeitada - Decurso de mais de nove (9) anos ininterruptos sem localização do devedor e seus bens ou andamento útil por parte da exequente - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2006 - Exceção prévia de executividade rejeitada - Decurso de mais de nove (9) anos ininterruptos sem localização do devedor e seus bens ou andamento útil por parte da exequente - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Decisão Reformada - Recurso provido.